Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746084-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEIRIN BAO CAFETERIA BRASILIA LTDA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CHEIRIN BÃO CAFETERIA BRASÍLIA LTDA (executada), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710405-51.2025.8.07.0020, ajuizada por DF PLAZA LTDA, deixou de conhecer os embargos à execução, nos seguinte termos (ID 251958338 na origem): “trata-se de impugnação apresentada pelo executado no ID 247783615, no qual alega inércia do título, incompetência do juízo e excesso de cobrança, porquanto os cálculos apresentados pelo credor teria incluído verbas honorárias e multa rescisória de modo a inflamar o valor do débito de modo irrazoável. Manifestação do exequente no ID 250448062. Registro, por oportuno, que dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada não encontra amparo na legislação processual, uma vez que a parte apresenta impugnação incidental alegando tese de excesso de execução em ação que tramita pelo rito da execução de título extrajudicial. É que, conforme se prevê no art. 914 e seguintes do CPC, a defesa do executado deve ocorrer mediante a oposição de embargos à execução, a qual é processada em autos apartados e anexados à demanda principal. Assim, não deve ser conhecida a manifestação de ID 247783615, sendo tampouco aplicável a fungibilidade dos institutos, pois evidencia verdadeiro erro grosseiro. Nessa linha, colaciono jurisprudência pacífica do eg. TJDFT. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVADOS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu da defesa apresentada dentro dos autos da ação de execução de título extrajudicial, por configurar erro grosseiro. 2. Os embargos à execução constituem processo de conhecimento, deflagrado segundo regras específicas de distribuição e autuação, ensejando, inclusive, o recolhimento de custas e observância dos requisitos mínimos da petição inicial, não podendo ser substituídos por mera contestação/impugnação protocolada dentro dos autos da execução de título extrajudicial. 3. Não se aplica o Princípio da Fungibilidade na hipótese de juntada de contestação nos autos da execução, quando o caso requer o ajuizamento de Embargos à Execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1331577, 07496077120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impugnação de ID166830541, uma vez que se mostra intempestiva. No mais, cumpra-se decisão de ID 242493426, no que couber. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 77546309), aduz que os embargos à execução foram apresentados tempestivamente, dentro do prazo legal, conforme previsto no artigo 915, §1o, do Código de Processo Civil, sendo o equívoco apenas quanto à forma de protocolo, realizado nos autos principais, e não em apartado, como exige o artigo 914, §1o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o vício é meramente formal, sanável, e que não houve nenhum prejuízo à parte exequente, tampouco comprometimento do contraditório nem da regularidade processual, tendo sido atingida a finalidade do ato. Pontua que a decisão agravada desconsiderou os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.807.228/RO, reconheceu a possibilidade de correção de vício formal na apresentação de embargos à execução, quando não há prejuízo às partes, devendo ser oportunizada a regularização do procedimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo o erro sanável e permitindo a distribuição em apartado dos embargos à execução, mediante desentranhamento e distribuição por dependência. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 78134820 indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante postulou a reconsideração da decisão, alegando que os extratos bancários, balancete sintético e a demonstração do resultado do exercício (DRE) demonstram a inexistência de recursos para suportar o pagamento do preparo. Sustenta haver absoluta falta de liquidez imediata do patrimônio, ressaltando, ainda, que a conta da pessoa jurídica encontra-se zerada e que há diversas dívidas pendentes. É o relatório. Decido. Após análise minuciosa dos documentos apresentados pelo agravante, verifico que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, reconsidero a decisão de ID 78134820 e defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que o executado apresentou embargos à execução (ID 247783615, na origem), os quais foram protocolados nos próprios autos da execução, ao invés de terem sido distribuídos por dependência ao processo executivo, conforme prevê o art. 914, § 1o, do CPC. Em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que se trata de mera irregularidade. De fato, a instrumentalização dos embargos à execução foi equivocada, já que deveriam ter sido protocolados em autos apartados, contudo, deve preponderar, no caso em comento, o princípio da instrumentalidade das formas para se permitir o saneamento do erro. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela tempestividade dos embargos à execução. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO IRREGULARIDADE SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, bastando que se determine o desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, ordenando, ainda, se o caso, que o embargante emende a petição inicial. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1365911, 07117392220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247529, 07008123420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita, restritos ao presente recurso. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora